Tribunal: TJMT
Processo: 1009416-89.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009416-89.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Periciais, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), PEDRO FERREIRA DOS PASSOS - CPF: 644.512.759-20 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), ERCILIO MARTINI JUNIOR - CPF: 010.477.979-92 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
AÇÃO DE COBRANÇA

–
HONORÁRIOS PERICIAIS

–
PARÂMETROS QUE OBSERVAM A TABELA PREVISTA NA RESOLUÇÃO No 232/2016 DO CNJ
–
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA
–
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
A Resolução no 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça, estabelece os valores máximos dos honorários periciais, podendo o magistrado, mediante decisão fundamentada, ultrapassar o limite fixado na tabela em até cinco vezes, considerando a complexidade da matéria, o grau de zelo e especialização do profissional, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades regionais.

2.
O valor arbitrado a título de honorários periciais, o qual corresponde ao teto máximo devidamente atualizado, indicado na tabela da Resolução CNJ no 232/2016, harmoniza-se tanto como os parâmetros legais como também com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3
. Recurso de agravo interno
desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de
recurso de a
gravo
i
nterno
c
ível interpost
o

p
or Pedro Ferreira dos Passos

em face da decisão monocrática
de Id 208899174
,
qu
e

deu provimento ao recurso
de
agravo de instrumento

interposto p
elo Estado de Mato Grosso
, nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, a teor da Resolução no 232 do Conselho Nacional de Justiça, nos termos do artigo 926 e 932, do CPC, a fim de reduzir o valor dos honorários periciais para o montante de R$ 2.623,15 (dois mil, seiscentos e vinte e três reais e quinze centavos).

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Intimem-se. Cumpra-se
”.

Em suas razões, o
Agravante

alega que
é beneficiário da justiça gratuita e não possui condições de suportar as custas e honorários periciais sem que isso cause preju
ízo a seu sustento e de seus familiares.

Afirma que, em virtude disso, cabe ao Estado de Mato Grosso
suportar o ônus financeiro quanto ao pagamento dos honorários periciais, sem que haja redução de valores.

Nesse contexto
, requer o recebimento e provimento do presente Agravo Interno em todos os seus termos, para o fim de reformar a decisão de I
d.
208899174
,

que
deu provimento ao recurso de a
gravo de instrumento
interposto.

O Agravado
apresentou contrarrazões (Id.

213370697
)
, pugnando pelo desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

O agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do CPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Na hipótese dos autos, a parte agravante afirma que a decisão que deu provimento ao Agravo de Instrumento que pretendia minorar o valor fixado como honorários periciais deve ser reformada, ao argumento que
incube ao Estado de Mato Grosso o pagamento dos honorários
perícias
quando a parte é beneficiária da justiça gratuita.

Contudo tais argumentos não são suficientes para a reforma da decisão.

Isso porque, ao analisar a decisão combatida, vislumbra-se que houve apenas a redução dos honorários periciais, conforme a resolução n° 2
32 do CNJ e não o redirecionamento do pagamento ao Agravante.

Pelo contrário, nota-se que o Agravo de Instrumento proposto pelo Estado de Mato Grosso, visava a reforma da decisão do juízo
a quo
,
para limitar a responsabilidade do ente estatal ao pagamento de honorários periciais no patamar delimitado pelo CNJ.

Assim, não há que se falar em reforma decisão monocrática guerreada,
tendo em vista que este relator não direcionou ou r
a
teou
a obrigação de custear
os honorários periciais entre
a Agravante e o Estado de Mato Grosso. Somente houve a minoração, nos parâmetros da resolução n° 232 do CNJ.

Ainda, em relação a manutenção dos honorários periciais nos moldes da decisão de 1a instância, entendo não
se possível.
Vejamos o disposto na Resolução no 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça:

“
Art. 1o Os valores
a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça são os fixados na Tabela constante do Anexo desta Resolução, na hipótese do art. 95, § 3o, II, do Código de Processo Civil
.

Art. 2o O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso:

I -
a
complexidade da matéria;

II -
o
grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão;

III - o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço;

IV -
as
peculiaridades regionais.

(...)

§ 4o
O juiz, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite fixado na tabela em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada
.

§ 5o Os valores constantes da tabela anexa serão reajustados, anualmente, no mês de janeiro, pela variação do IPCA-E
.”

Assim, como a própria Agravante informa,
por ser beneficiária da gratuidade da justiça, os honorários devem ser fixados nos parâmetros da resolução n° 232 do CNJ, conforme
determinado na decisão de ID. 208899174.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024